Tribunal: TJSP
Processo: 2122355-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Não verificação dos requisitos do art. 300 do CPC. Ausência de depósito do montante integral para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Inexistência,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Não verificação dos requisitos do art. 300 do CPC. Ausência de depósito do montante integral para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Inexistência, ainda, dos requisitos para a suspensão do crédito com base no art. 151, V, do CTN. Ademais, imóvel oferecido que, a princípio, não pode ser equiparado a dinheiro nem a fiança bancária ou seguro garantia para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Bem avaliado unilateralmente, de liquidez e valor econômico incertos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122355-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante UNIPLASTIC
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122355-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12957
2
VOTO No 12.957
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122355-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Uniplastic Industria e Comercio Ltda
AGRAVADA: Fazenda do Estado de São Paulo
ORIGEM: Vara da Fazenda Pública da Comarca de Limeira
MM. JUÍZA: Sabrina Martinho Soares
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO. Decisão de primeiro grau que
indeferiu a tutela de urgência. Pretensão da autora à reforma.
Descabimento. Não verificação dos requisitos do art. 300 do
CPC. Ausência de depósito do montante integral para fins de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Inexistência,
ainda, dos requisitos para a suspensão do crédito com base no
art. 151, V, do CTN. Ademais, imóvel oferecido que, a
princípio, não pode ser equiparado a dinheiro nem a fiança
bancária ou seguro garantia para autorizar a emissão de
certidão positiva com efeitos de negativa. Bem avaliado
unilateralmente, de liquidez e valor econômico incertos.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo agravo de instrumento interposto
por Uniplastic Industria e Comercio Ltda. contra a r. decisão trasladada a fls.
61/63, que, nos autos da ação anulatória de débito tributário ajuizada em face
da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu a tutela de urgência que visava
à “imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário correlato ao
ICMS lançado e exigido pelo AIIM No 4.102.203-8, lavrado pela Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo, e ainda, para que tal débito não impeça
a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, determinando-se,
finalmente, a não inserção ou a imediata exclusão do nome da Requerente de
qualquer cadastro restritivo ao crédito, face o cumprimento dos requisitos
legais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122355-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12957
3
A agravante sustenta, em síntese, que o Fisco cometeu
ilegalidade ao lavrar o AIIM no 4.102.203-8 por suposto creditamento
irregular de ICMS. Alega que trouxe aos autos documentos idôneos para
comprovar a regularidade das operações, e que ao tempo das negociações a
empresa “Dib Agroinsumos Eireli” não estava em situação irregular. Afirma
que a não concessão da liminar impõe consequências catastróficas à empresa,
sobretudo no contexto de pandemia do coronavírus. Argumenta,
subsidiariamente, que ofereceu caução idônea para garantir a dívida
tributária. Pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal, e, ao final, o
provimento do recurso, para determinar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, ou para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito
de negativa, aceitando a caução ofertada.
Regularmente processado o recurso, sem a outorga da
tutela antecipada recursal (fls. 170/173), foi apresentada contraminuta (fls.
176/185).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o julgamento deste
recurso (mérito do agravo) se limita à presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência, sendo vedado o exame da
matéria de fundo da ação originária.
O deferimento da tutela de urgência, de acordo com o art.
300 do Código de Processo Civil, está condicionado à demonstração da
probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122355-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12957
4
No presente caso, em que pesem os argumentos da
agravante, não se verificam os requisitos para a concessão da medida.
O art. 151 do Código Tributário Nacional elenca as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
VI o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (g.n.).
A esse respeito, a Súmula 112 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça estabelece que “[o] depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Na espécie, não houve depósito do montante integral,
tampouco se observam, nesta fase de cognição sumária, os requisitos para a
concessão da tutela antecipada na origem. Isso porque não há nos autos
elementos suficientes para, prima facie, afastar a presunção de legitimidade e
legalidade do ato administrativo impugnado. Importante consignar que, em
sede administrativa, foi mencionada a própria inexistência do estabelecimento
que supostamente emitiu os documentos fiscais, tratando-se de controvérsia a
ser dirimida no decorrer da instrução processual.
Assim, ausentes as hipóteses do art. 151 do CTN, não
cabe, por ora, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Quanto à caução oferecida, cuida-se de bem imóvel,
avaliado unilateralmente, de liquidez e valor econômico incertos, de modo
que, a princípio, não pode ser equiparado a dinheiro nem a fiança bancária ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122355-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12957
5
seguro garantia para fins de emissão de certidão positiva com efeito de
negativa.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA -
TUTELA DE EVIDÊNCIA CAUÇÃO DÉBITO FISCAL
FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITO DE NEGATIVA Decisão que deferiu a tutela
para aceitar como caução bem imóvel oferecido pela autora
Valor econômico incerto do bem indicado - Necessidade de que
seja observada a gradação legal do art. 11 da Lei no 6.830/80
Precedentes desta Câmara Tutela cassada. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 3003643-51.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. em 27/11/2019; g.n.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória de urgência
antecipada deferida para permitir expedição de certidão positiva
com efeitos de negativa, mediante oferecimento de caução real
Requisitos legais não configurados Caução inidônea Imóveis
que apresentam diversas características, constantes de suas
matrículas, que apontam para sua baixa liquidez. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2245039-12.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público,
j. em 23/02/2018; g.n.)
Dessa forma, é de rigor a manutenção da decisão
agravada, que indeferiu a tutela de urgência.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122355-80.2020.8.26.0000 -Voto no 12957
6
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora